Tribunal: TJBA
Processo: 8031703-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031703-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: MARILENE BRAGA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEANDRO SOUZA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. CÂNCER DE PULMÃO EM ESTÁGIO AVANÇADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer movida por segurada portadora de câncer de pulmão em estágio avançado, determinando o custeio do medicamento Tepotinibe, prescrito por médico assistente, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde é obrigada a fornecer medicamento não incluído no rol da ANS, mas expressamente prescrito por médico responsável pelo tratamento do câncer da segurada; (ii) estabelecer se é cabível a redução ou afastamento da multa cominatória fixada na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recusa de cobertura do medicamento prescrito exclusivamente sob o fundamento de não constar no rol da ANS revela-se abusiva, pois o contrato de plano de saúde deve atender à sua função social e garantir a adequada prestação da assistência à saúde do consumidor, sobretudo diante de quadro clínico grave e ausência de alternativa terapêutica indicada pela operadora.

4. A Lei n. 14.454/22 consolidou o entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS possui caráter exemplificativo, impondo a cobertura de tratamentos prescritos pelo médico assistente que atendam aos critérios legais, o que reforça a plausibilidade do direito invocado pela segurada.

5. O relatório médico constante dos autos detalha a patologia e a necessidade do medicamento Tepotinibe para controle e retardamento da progressão do câncer pulmonar, evidenciando a urgência do tratamento e justificando a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

6. O perigo de dano, na espécie, é inverso, recaindo sobre o direito fundamental à vida e à saúde da paciente, sendo superior ao eventual prejuízo financeiro da operadora, que poderá ser ressarcida em caso de improcedência do pedido, nos termos do art. 302 do CPC.

7. A multa diária fixada revela-se proporcional e adequada ao caso concreto, considerada a gravidade do quadro clínico, o valor do tratamento e a capacidade econômica da operadora, atendendo à finalidade de assegurar a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8031703-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BRADESCO SAUDE S/A e como agravada MARILENE BRAGA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)